Tribunal: TJBA
Processo: 0357905-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0357905-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BACELAR DA CRUZ

Advogado(s):

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADA PARA CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de Acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou procedente o pedido para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária à segurada. A autarquia embargante alega a existência de omissões no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões a serem analisadas: a) A existência de omissão no Acórdão embargado quanto à fixação da Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez concedida. b) A necessidade de integração do julgado para adequar o regime de juros e correção monetária à superveniente alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que modificou o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da omissão quanto à Data de Início do Benefício (DIB):
Assiste razão ao embargante. O Acórdão (ID 94515167), embora tenha concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, omitiu-se quanto à definição do seu termo inicial. Para garantir a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, a omissão deve ser sanada. Consoante entendimento consolidado, o termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando precedida de auxílio-doença, deve ser fixado no dia imediatamente seguinte à data de cessação do benefício anterior. No caso, a segurada foi beneficiária de auxílio-doença por acidente do trabalho, o que impõe a fixação da DIB na data subsequente à sua cessação.

5.
Da omissão quanto aos consectários legais e a superveniência de norma constitucional:
O Acórdão embargado definiu a incidência da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Contudo, a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, constitui fato novo que modifica o panorama jurídico aplicável. Tratando-se de matéria de ordem pública, a adequação dos consectários legais pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração, para garantir a correta aplicação do direito e evitar litígios na fase de cumprimento de sentença. Assim, o julgado deve ser integrado para determinar que, a partir da promulgação da EC nº 136/2025, a atualização monetária seja realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de juros de mora de 2% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte.

Tese de julgamento:
"[1. A omissão do Acórdão quanto à fixação do termo inicial do benefício previdenciário autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para, integrando o julgado, definir a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez como o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido pela segurada.] [2. A alteração superveniente do regime constitucional de juros e correção monetária aplicável aos débitos da Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, justifica a integração do julgado em sede de embargos de declaração para adequar os critérios de cálculo às novas disposições, modulando seus efeitos a partir da vigência da nova norma.]"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº 0357905-18.2013.8.05.0001, em que figuram como Embargante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Embargada
RITA DE CÁSSIA BACELAR DA CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e

ACOLHER PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração, para sanar as omissões apontadas, nos termos do voto da Relatora,
Des
embargadora
Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos.

Salvador,

11